Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-37.2019.8.11.0094
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000240-37.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Município de Tabaporã (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 786.189.321-91 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

IMÓVEL DESTINADO
A
PROGRAMA HABITACIONAL - ESBULHO CONFIGURADO
-

MANUTENÇÃO D
A
POSSE
IRREGULAR
DO APELANTE/REQUEIRDO
-

IMPOSSIBILDIADE
.

1
.

Nos termos do art.
1.200 do Código Civil, n
ão há falar-se em posse justa
se

esta
decorre de violência, clandestinidade ou precariedade
.

2.
A hipossuficiência e a carência de moradia não
tornam legítima a ocupação de
be
m
público
sem a devida autorização,

não sendo conferida, no caso, a
almejada
proteção possessória,
por ser considerada mera detenção, de natureza precária
e irregular, que
sujeita
o invasor à ordem de desocupação
.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto por
PAULO S
É
RGIO RODRIGUES DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de
Tabaporã
nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
proposta
pelo
MUNICÍPIO DE
TABAPORÃ
, em que foi julgado procedente o pedido de
reintegração
de posse do imóvel localizado
na

Quadra 7,
C
asa 10,

do
conjunto habitacional “Morada do Sol”,
então ocupado pelo Apelante,
sendo o
feito
extinto
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id.
105563993
).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
que
:

-

se
enquadra nos requisitos d
a Lei n
.
o 8.221/04 e
Decreto Municipal n.o 8.187/06
,
que tratam da Pol
í
t
i
ca de Habitação de Interesse Social
,
uma vez que possui renda de até dois

salários mínimos
, não foi beneficiado em programas habitacionais outros, não é

proprietário de imóvel e reside em
Tabaporã
há mais de dois anos
;

-
não
pretende ser declarado proprietário do imóvel, mas t
ã
o somente que seja autorizada a sua permanência no imóvel
,
na condição de possuidor;

-

não

há que se falar em eventual exclusão automática em razão de
alegada
invasão, pois não
era do seu
conhecimento que o bem era inalienável, razão pela qual
o
adquiriu de boa-fé;
e o Apelado não apresentou prova de preterição
a
possíveis beneficiários.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença
, com vistas
à
manutenção d
e sua
permanência no imóvel em questão.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de
que
houve ocupação irregular do imóvel,
prova que não foi desconstituída pelo Apelante
(id.
105564006
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o desprovimento do recurso, ao argumento de
que o Apelan
te
não nega
a natureza pública do bem, mas ainda assim pretende ser mantido na
sua
posse
. E
ntretanto, não
há falar-se em posse de bem público
,
conforme Súmula 619/STJ

(id.
158461698
).

Recurso tempestivo (id.
105564001
).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id.
105940962
)

Autos conclusos por redistribuição (id.
159882160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto
por
PAULO S
É
RGIO RODRIGUES DE SOUZA

contra a sentença proferida nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
proposta
pelo
MUNICÍPIO DE
TABAPORÃ
, em que foi julgado procedente o pedido de
reintegração de posse
d
o imóvel localizado na
Quadra 7,
C
asa 10,

do
conjunto habitacional “Morada do Sol”, então ocupado
pelo ora Apelante
,
sendo

o feito
extinto
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

A decisão de origem concluiu
como
irregular
a ocupação
do imóvel
, sendo demonstrad
a
nos autos a propriedade do Município/Apelado
, tratando-se de bem de uso público, afeto ao
“
Programa Habitacional Meu Lar
”
,
bem como a pr
á
tica d
e
esbulho pelo Apelante
,
não tendo este,
por sua vez
, desconstituído
a irregularidade da ocupação.

Extrai-se da sentença prolatada o seguinte trecho que consubstancia as raz
õ
es de decidir:

“
(...)
a parte requerente comprova ser proprietária e possuidora do imóvel, tratando-se de bem de uso público, afeto ao Programa Habitacional Meu Lar
, conforme cópia da matrícula imobiliária constante em Id. n. 20959976, pedido de providencias de habitação em Id. n. 20960249, e fotografias e documento de Id. n. 20959989.

O esbulho e a perda da posse restaram demonstrados documentalmente
, conforme notificação extrajudicial constante em Id. n. 20960261, pedido de providencias de habitação em Id. n. 20960249, relatório subscrito pela coordenadora de habitação popular neste município de Id. n. 20960251 e, ainda, o certificado em cumprimento ao mandado de constatação expedido nesses autos, confeccionado na data de 30/11/2020
(...).

De outro lado, importa registrar que
o requerido não controverteram
a ocupação irregular do imóvel litigado nesses autos, apesar de devidamente instado
à
produzir provas, e se manifestar do laudo de constatação, requereu o julgamento antecipado
.

Assim,
restou demonstrado que a posse do demandando, desde o início, se deu de forma irregular.

(...)

Com efeito, melhor sorte não assiste ao requerido no caso em apreço, sendo que,
eventual atendimento aos pressupostos que lhe garantem a assistência habitacional local deve ser avaliado pela administração pública, de modo a não validar judicialmente artifício capaz de superar a fila de espera, pública e notória, para contemplação de outras pessoas, igualmente hipossuficientes, para recebimento de moradia
por parte dos entes públicos.

Portanto,
pretendendo o requerido ser beneficiado com imóvel público destinado a fins de moradia, devem se submeter, em igualdade de condições aos demais cidadãos, aos ditames exigidos pela lei, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da legalidade e impessoalidade,
vetores da Administração Pública, sendo de rigor a procedência do pedido autoral tal como formulado
”
.
(id.
105563982
)

(
g.n
.
)

Compulsando os autos constato que a sentença guerreada abordou, com precisão, os elementos fáticos probatórios
neles
constantes
e

que
levaram ao reconhecimento da procedência da pretensão externada na ação
de reintegração de posse
.

Como bem asseverado na sentença,
o fato de
contar,
o Apelante
,

com
os requisitos que poderiam torná-lo uma das pessoas a serem contempladas
com um imóvel
p
or meio do p
rograma de
m
oradia
do Município de
Tabaporã
/MT
,
não o
autoriza
à ocupação
de forma irregular
,
tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Não se sustentam os argumentos do
Apelante
no sentido de
que não constam dos autos

provas
de que houve preteri
ç
ão de outros eventuais/possíveis beneficiários
para a contemplação da moradia referente ao
programa habitacional do Município, porque,
segundo a exegese do
art. 561 do CPC
, ao autor da ação
reintegratór
i
a
incumbe
a
prova
d
o esbulho praticado pelo réu (inciso II)
,
d
a sua data (inciso III),
bem como
a perda da posse (inciso IV)
, os quais foram demonstrados nos autos
.

Ademais, a preterição de possíveis beneficiários e
preenchimento de requisitos são questões administrativas
à
s quais o Apelante deveria se submeter em regular procedimento
,
para que assim pudesse “concorrer” em paridade de condições com outr
os pretensos beneficiários.

Outrossim, o art. 1.200 do C
ódigo
C
ivil
dispõe que

“é justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária”
e, no caso dos autos, colhe-se do
A
uto de
C
onstatação
realizado
:

“
1 -
O imóvel objeto da presente constatação é uma residência, situada na Rua José Bezerra esquina com a Rua Mateus de Lima Souza, Quadra 07-A, casa 56, do Conjunto Habitacional Morado do Sol
.

2 -
No local reside sozinho o sr. Paulo Sérgio Rodrigues de Souza
. Nascido em

02/09/1965 (55 anos). Trabalha como guarda-noturno no depósito de ração do

sr. Haroldo
Borchard
e recebe 01 (um)
salário mínimo
mensal.
3 -
Segundo o entrevistado Paulo Sérgio,
a ocupação no imóvel se deu no dia 01/02/2019
.
Diz ter adquirido o imóvel da antiga moradora pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais, contudo, não foi realizado qualquer contrato nem possui comprovante do pagamento feito
.
(...)
Entrevistadas as vizinhas Andreia dos Santos, Irene
Sateles
e a agente

comunitária Silvana dos Santos Araújo
(...)
nada sabem a respeito da

negociação da casa
”
.

(id. 105563974)
(
g.n
.)

Não restam dúvidas de que a ocupação do imóvel público pel
o
Apelante se deu de forma irregular, de maneira que a decisão de origem não merece reparos
e
se revela sem amparo legal
o pedido recursal,
no sentido de que seja o
A
pelante mantido na posse
, na
condição de possuidor direito
, retratando, em verdade, um contrassenso
com
as próprias razões e requisitos que restaram demonstrados nos autos e

que
embasa
ra
m
o deferimento da reintegração d
a
posse em favor do Município
/Autor, ora Apelado.

A propósito
,
o entendimento jurisprudencial deste Sodalício
corrobora
a
manutenção da sentença
:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA -
IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL
-
BEM MUNICIPAL
- TERMO DE CESSÃO DE USO
-
CLAUSULA RESOLUTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO
-

DIREITO À MORADIA
-
DIREITO RELATIVO
- INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação
, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.
”

(N.U 0006640-03.2015.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 13/03/2023,
p
ublicado no DJE 25/03/2023)
(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

-
OCUPAÇÃO POR TERCEIROS
-

ESBULHO DEMONSTRADO

-
DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC
-
PREENCHIMENTO
-
DESPROVIMENTO.

Comprovado que imóveis objeto do pedido possessório fazem parte do programa habitacional municipal
“Minha Casa, Minha Vida”,
que irá atender os munícipes que
submeteram-se
ao procedimento burocrático de seleção
, estatuído legalmente e foram contemplados no aludido programa social,
caracterizado est
á
o esbulho
.

A hipossuficiência e a carência de moradia não legitimam a invasão de bens de terceiros, notadamente dos bens públicos, que gozam de proteção especial, onde, inclusive, a ocupação não possui proteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza
precária
.
(...)

Recurso desprovido.
”

(N.U 1001108-74.2017.8.11.0000,
R
elator
:
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 27/05/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020)

(
g.n
.)

Constatando-se do processado
que
o que
houve
, em
verdade,

foi
a indevida
ocupação de imóvel público
,
sem
qualquer
autorizaçã
o
, o
fato
impossibilita o
provimento
recursal, até porque
,
nos termos da S
ú
mula 619/STJ,
tal como
bem
destacado no
parecer ministerial,
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

Embora almeje
o Apelante

se tornar
beneficiado
pelo
programa habitacional
do Município
,
a
mera condição de preencher os requisitos
legais
não
valida
a
sua
permanência no imóvel
,
pois
su
a contemplação
enseja
que seja submetido
à necessária análise
pela
Admini
s
tração P
ú
blica local
,
em
procedimento
que observe e assegure os princípios da igualdade, legalidade e impessoalidade.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo
os
termos da sentença
,
por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de
1
% (
um
por cento), nos termos do art
.
85, § 11, do
CPC, suspensa
,
contudo,
a
sua
exigibilidade, em razão d
e ser
o

Apelante
beneficiári
o
da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023